Tribunal: TJDFT
Processo: 0723325-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. CONTRADIÇÃO. DECISÕES JUDICIAIS INCONCILIÁVEIS ENTRE SI. CORREÇÃO. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material.
2. Tendo a sentença exequenda determinado que os encargos moratórios não incidiriam apenas no período entre o requerimento administrativo e o trânsito em julgado da demanda, descabe a determinação, na fase de cumprimento de sentença, para a exclusão dos acréscimos em período posterior, sob pena de ofensa à coisa julgada. Assim, considerando o não provimento do agravo de instrumento interposto pela parte adversa contra a mesma decisão, e porque não se pode admitir a coexistência de decisões judiciais inconciliáveis entre si quanto ao mesmo objeto, mister corrigir o vício na presente oportunidade.
3. Como o título exequendo cominou apenas obrigação de fazer à Terracap, consistente em providenciar a adesão do comprador ao Programa Facilita, ainda que tardiamente, com o consequente recálculo do saldo devedor a partir dos descontos previstos para o pagamento à vista – e não parcelado, ressalte-se –, não há espaço de incidência dos acréscimos do § 1o do art. 523, do CPC. Portanto, neste particular, cabe apenas o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão, ficando expressamente rechaçado o pleito.
4. Embargos declaratórios providos com efeitos infringentes. Agravo de instrumento parcialmente provido.